Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte adversa. O embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório. Para tanto, argumenta que a decisão embargada deferiu pedido formulado no recurso inominado para que seja deduzido do crédito devido pela empresa de cobertura securitária o valor referente ao financiamento e demais débitos do veículo, sendo que a parte ré deixou de formular pedido neste sentido por ocasião da contestação. Assim, defende que a decisão configura supressão de instância, ao admitir indevida inovação recursal. Adiante, também defende que o acórdão deixou de observar que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo, sendo que na hipótese dos autos a parte autora não detinha ciência das cláusulas contratuais, o que demonstra a contradição no acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissão e contradição no Acórdão ID 68310103.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios elencados pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pontue-se que por ocasião da contestação a parte ré já havia elencado nas suas razões a necessidade do veículo do autor estar livre de débitos para o pagamento da proteção veicular, ainda que não conste nos pedidos indicados ao final daquela defesa. De todo modo, sequer existiria óbice para o acórdão apreciar a necessidade de quitação dos débitos do veículo roubado para o adimplemento da cobertura de natureza securitária, visto que decorre da análise dos termos contratuais. Assim, o acórdão elucidou que o contrato entabulado entre as parte possuía cláusula estabelecendo que “8.4.9. Caso o veículo seja alienado e haja saldo devedor, a LOCALEZ entregará outro bem mediante a transferência da alienação, ou pagará o valor correspondente diretamente ao credor, e havendo saldo remanescente, será pago ao associado”. Desse modo, a decisão embargada, ao analisar o pedido dos autos em conformidade com os termos contratuais, assinalou que a necessidade de adimplemento apenas de eventual saldo remanescente era decorrente da regular cláusula contratual e com amparo legal, inclusive para evitar o enriquecimento ilícito do contratante. Assim, consta naquela decisão que: “6. Todavia, ao contrário do exposto na sentença, não se constata a abusividade na cláusula 8.4.9. Isso porque o dispositivo contratual sequer acarreta desvantagem ao consumidor, uma vez que corresponde a regra que estabelece o adimplemento das suas dívidas relacionadas ao veículo. Ademais, aquela norma contratual visa assegurar o interesse do autor em se desvincular do automóvel objeto de roubo, além de evitar o seu enriquecimento ilícito, visto que em caso de eventual recuperação o bem deverá ser entregue para a parte ré, a qual, em contrapartida, fica obrigada a ressarcir os prejuízos, limitado ao valor da tabela Fipe. A sub-rogação em favor da parte ré está em conformidade com o estabelecido no artigo 786 do Código Civil (“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”). Ademais, de forma a possibilitar posterior transferência do veículo para a parte ré, razão assiste à tese recursal de que eventual pagamento da indenização em favor do autor somente será possível após a utilização do valor da condenação para abater o saldo devedor do veículo, relativo à quitação do financiamento bancário; débitos de multa, IPVA, licenciamento; e ainda a cota de participação prevista em contrato (equivale a “franquia”). Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do STJ e TJDFT: “6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.” (STJ, REsp n. 1.903.931/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.); e “5. Alienação fiduciária e débitos junto ao órgão de trânsito. Restrição existente sobre o veículo sinistrado. Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento, beneficiando-lhe ao transferir à entidade associativa a obrigação de pagar o saldo devido à financeira para quitar o veículo alienado fiduciariamente e débitos junto ao órgão de trânsito, até a data do sinistro. Cláusula que privilegia o adimplemento do contrato de financiamento junto à instituição financeira, o que é salutar, inclusive, ao consumidor. 6. Quanto ao salvado de sinistro, em caso de perda total do veículo automotor segurado, é cediço que, paga a indenização, as empresas seguradoras e, por analogia, as associações de proteção veicular, se sub-rogam nos direitos aos salvados em decorrência do contrato de seguro, tal como expresso no art. 786 do Código Civil brasileiro, o que se dá ao escopo de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado”. Portanto, não prospera a tese de vício decorrente de supressão de instância e/ou inovação recursal.
6. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Assim, não prospera a tese de que o acórdão desconsiderou que a parte autora não detinha ciência das cláusulas contratuais, visto que aquela decisão não concluiu que a parte autora desconhecia as regras do negócio jurídico, bem como porque não foi constatada a abusividade na cláusula 8.4.9, utilizada para subsidiar o provimento em parte do recurso da parte adversa.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.